Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-75.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001148-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), RAIMUNDO ANTUNES DA SILVA - CPF: 957.284.141-68 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CLAUDIA-MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), CLAUDENICE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 068.355.481-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e, em sequência, a converteu em segregação preventiva, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de tentativa de feminicídio e ameaça qualificada.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: verificar (i) a legalidade da prisão em flagrante, nos termos do que dispõe o art. 302 do CPP; e (ii) a idoneidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Ausente qualquer ofensa ao disposto no art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal, não se reconhece ilegalidade na prisão em flagrante do paciente; sendo certo, ademais, que, com sua convolação em prisão preventiva, encontram-se superadas eventuais irregularidades.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do
modus operandi
empregado para a consecução do crime de tentativa de feminicídio, ao que se soma a existência de registros criminais desfavoráveis; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “Afastada a tese de ilegalidade da prisão em flagrante delito do paciente, revela-se legítima a decretação da prisão preventiva daquele que é acusado da prática dos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e a existência de fundado receio de reiteração delitiva.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001148-75.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CLÁUDIA

IMPETRANTE:

Dr. LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

PACIENTE:

RAIMUNDO ANTUNES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

no bojo do APFD n. 1000013-16.2025.8.11.0101 (PJe), à conta da suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
15/01/2025
, por seu suposto envolvimento com o crime supramencionado. Em sede de audiência de custódia, teve o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de
nulidade da prisão em flagrante
, uma vez que, na intelecção do impetrante, não teria se configurado na hipótese concreta
ininterrupta perseguição do paciente
, após o suposto cometimento do delito, o que eivaria de
ilegalidade
o claustro pré-cautelar e tornaria de rigor a soltura do increpado.

Adicionalmente, sustenta a
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva, a qual teria sido ainda imposta
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade abstrata
do delito supostamente praticado por
RAIMUNDO
, e sem a consideração de seus
predicados pessoais favoráveis
, que tornariam mais adequadas ao caso, se necessárias, as
providências acautelatórias menos gravosas
.

Com lastro em tais assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 263459265) e instrumento procuratório (ID 263459266).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
263659255), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 263931765.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 264621292).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAIMUNDO ANTUNES DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
15/01/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com a tentativa de homicídio da vítima
Claudenice Pereira Rodrigues
.

Por clareza, registro que, nos autos n. 1000062-57.2025.8.11.0101, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, por esse fato, dando-o como incurso nas sanções do art. 121-A, §1º, II e §2º, V c/c art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal [
tentativa de feminicídio
], bem como no artigo 147, §1º, do Código Penal [
ameaça qualificada
], em concurso material.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 14 de janeiro de 2025, por volta das 23h52min, no estabelecimento denominado “Boate dos Sonhos”, localizado em União do Sul/MT, circunscrição da Comarca de Cláudia/MT, o paciente, com manifesto
animus necandi
, por
razão da condição do sexo feminino
, especialmente
o

menosprezo à condição de mulher
,
tentou matar
Claudenice Pereira Rodrigues
, utilizando-se, para tanto, de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi atacada de forma inesperada no momento em que estava trabalhando, somente não tendo o paciente consumado sua intenção por razões alheias à sua vontade, por ter a vítima recebido imediato atendimento médico.

Demais disso, segundo a narrativa constante da denúncia, logo após ser detido pela Polícia Militar, o paciente, ainda demonstrando
menosprezo à condição de mulher da vítima
,
ameaçou
Claudenice Pereira Rodrigues
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, submetendo-a a intenso temor.

Conforme contextualizado pelo i. Ministério Público,
RAIMUNDO
estava na “Boate dos Sonhos” desde as nove horas da noite, onde consumiu bebidas alcoólicas e realizou programa com uma jovem.
Nessa toada, quando pediu para encerrar a conta, a vítima calculou as despesas, informou o valor e gerou o QRCode para que o paciente efetuasse o pagamento via pix, momento em que, ao errar a senha,
RAIMUNDO
culpou a vítima por seu equívoco, demonstrando irritação e ordenando a
Claudenice
que ficasse quieta.

Quando
Claudenice
respondeu que não tinha culpa dele não acertar a senha, o paciente, em manifesto menosprezo à condição de mulher da vítima, não aceitando ser contrariado por ela,
pegou uma banqueta de madeira e, de forma súbita e inesperada, desferiu golpes contra a cabeça da vítima
, que estava trabalhando e não teve possibilidade de defesa.

Conforme o i. órgão ministerial, a vítima sofreu
duas lesões corto-contusas na cabeça
, medindo aproximadamente 4cm, sendo uma no parietal esquerdo e outra no parietal occipital direito, necessitando de suturas, e o crime de homicídio somente não se consumou porque
Claudenice
foi socorrida e logo recebeu o atendimento médico adequado.

Após a agressão, o paciente, mesmo preso na viatura da Polícia Militar ainda
ameaçou a vítima de morte
, afirmando que, quando saísse da prisão, a procuraria para matá-la.

Acerca da prisão do paciente, colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2025.12639 que, após a Polícia Militar ser comunicada do ocorrido, deu início a diligências à procura do paciente; que, apesar de tentar empreender fuga, ao avistar os agentes da segurança pública, acabou sendo por eles capturado e
preso em flagrante delito
. Em sede de audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, recolhido o paciente provisoriamente ao cárcere desde
15/01/2025
, por seu suposto envolvimento com esses fatos, insurge-se o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão em flagrante

Em apertada síntese, verte do caderno processual que, no dia
14/01/2025
, por volta das 23h52min, a Polícia Militar recebeu uma ligação do Posto de Saúde da Família (PSF) em que
Claudenice
se encontrava, por meio da qual se informou aos policiais que ali havia uma vítima com ferimentos na cabeça.

Ao chegar ao local, a guarnição falou com a vítima, que portava dois ferimentos profundos na cabeça, enquanto ela era atendida pela médica de plantão, oportunidade em que os policiais tiveram acesso a imagens de vídeo fornecidas pela proprietária do estabelecimento, nas quais
RAIMUNDO
aparecia dizendo “quer ver eu matar essa menina?” e, logo depois, desferia golpes, com uma banqueta de madeira redonda, contra a cabeça de
Claudenice
.

De posse dessas informações, a guarnição iniciou rondas em busca do suspeito, que foi posteriormente localizado e, ao notar a presença dos policiais, logo adentrou uma região de mata, vindo os policiais, portanto, a perdê-lo de vista. Não obstante, após mais rondas, a guarnição novamente o avistou, nos fundos da “Barbearia do Canhoto”, local onde conseguiu detê-lo.

Nesse contexto, o d. impetrante argumenta pela
inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão em flagrante delito
, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, a ensejar o reconhecimento da
nulidade
de sua prisão e, como consequência, ensejar sua imediata soltura.

A
razão, porém, não lhe assiste.

Isso porque a análise de legalidade da prisão em flagrante não adentra o
mérito da atividade delitiva
, que será aferido durante a investigação e possível ação penal. Assim, notadamente em sede de
habeas corpus
, a verificação de legalidade da medida cautelar, de
caráter perfunctório
, é apenas para analisar a
subsunção do caso
a uma das situações de flagrante elencadas no
art. 302 do Código de Processo Penal
.

Em outras palavras, os fatos que se enquadram como crimes e que, por isso, resultam em uma prisão em flagrante delito, passam apenas por uma
análise inicial da legalidade do flagrante
, com base na simples aferição de adequação a uma das situações legalmente previstas, para, depois, serem submetidos a uma
posterior aferição profunda
, ao longo da persecução penal.

A verificação da (i)legalidade de uma prisão em flagrante diz respeito, portanto, apenas ao
enquadramento da situação em uma das hipóteses legais
, a justificar o cerceamento da liberdade, sem qualquer tipo de imersão, portanto, acerca da
justa causa
em derredor do crime, que será analisada durante a persecução penal. Dito de outra forma, a decisão de análise do flagrante é de
caráter eminentemente formal
, ou seja, de verificação de enquadramento normativo.

Assim sendo, não se pode confundir a
análise perfunctória do “ato de prender”
, de
caráter formal
e restrito ao campo da
subsunção/legalidade do ato
, com a
análise do crime propriamente dito
, que engloba, entre outras coisas, as
provas
colhidas no momento da prisão, o que se encontra no campo da
obrigação funcional
da autoridade policial.

Fixadas essas premissas, o que se vê dos autos é que, ao tomar conhecimento do episódio delitivo, os policiais militares deram
imediato início a diligências
, envidando todos os esforços para localizar o paciente,
ainda que
RAIMUNDO
tenha tentado empreender fuga
, buscando despistar os policiais ao adentrar uma região de mata; até que, por fim, os agentes conseguissem localizá-lo e efetuar sua prisão em flagrante, a qual foi, posteriormente,
homologada
pelo d. juízo
a quo
.

A detida análise do caderno processual revela, nesse sentido, que o paciente,
logo após
ter, em tese, perpetrado os delitos imputados a ele, foi
localizado
pelos agentes e conduzido até a Delegacia,
sem que se verifique a ocorrência
, nos autos,
de qualquer coação ilegal
.

Inclusive porque, em conformidade com o disposto no
art. 304 do Código de Processo Penal
, vê-se que a d. autoridade policial ouviu o condutor e recolheu sua assinatura, entregando-lhe o correspondente recibo de entrega de preso (ID 263459265 – Pág. 12); ato contínuo, procedeu ao interrogatório do acusado, colhendo sua assinatura (ID 263459265 — Págs. 31-33), tendo sido lavrado o auto em atenção às demais exigências legais (ID 263459265 — Pág. 04).

Pelo exposto, entendo que
assiste razão ao d. juízo
a quo
ao alinhavar que se cuida de hipótese de prisão em flagrante
que se adéqua ao regramento legal
, porquanto realizada em contexto de
perseguição ininterrupta
, desde que a polícia obteve conhecimento dos fatos, ainda que
RAIMUNDO
tenha logrado o êxito, por curto período de tempo, de se evadir temporariamente da vista dos policiais que, não obstante,
continuaram as diligências até prendê-lo
; todas circunstâncias aptas a atrair a incidência, ao caso, do disposto no
art. 302, II, do CPP.

Nesse sentido, consoante se vê dos fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
,
in verbis
:

“[...] Em primeiro lugar, é preciso tecer comentários a respeito da prisão em flagrante, sobretudo quanto a situação de flagrância do custodiado.
Verifica-se que a prisão foi efetuada enquanto a polícia realizava diligências imediatas, que resultaram na localização do custodiado nos fundos de um estabelecimento, configurando o flagrante presumido (art. 302, II, do CPP)
. Percebe-se, portanto, que desde a descoberta do crime até a prisão em flagrante do flagrado ocorreu pouco tempo, demonstrando uma busca ininterrupta na sua captura. No âmbito jurisprudencial,
destaca-se o entendimento do STJ (AgRg no HC n. 780.985/SC), que reconhece a configuração de flagrante presumido em situações análogas, como a prisão de indivíduos em um quarto de hotel, logo após a prática da conduta delituosa, quando os agentes policiais foram acionados pela vítima e encontraram os acusados ainda na posse de parte da res furtiva
. Embora essa situação não seja idêntica ao caso concreto,
ela reforça a aplicabilidade do art. 302, IV, do CPP em circunstâncias que demonstram perseguição contínua e prisão em curto espaço de tempo após o crime
. Portanto,
a situação concreta dos autos, ajustada à tipologia normativa dos incisos II e IV do artigo 302 do CPP, tem a fisionomia doutrinária denominada flagrante próprio, ou seja, quando o autor do fato é encontrado, logo depois, sem interrupção significativa entre a prática do crime e a prisão
. É necessário que a prisão ocorra logo depois da infração penal. Embora tal expressão tenha no léxico o sentido de ‘logo após’, tem se admitido um maior elastério na apreciação de cada caso concreto.
A expressão ‘logo depois’ não trata, necessariamente, de uma situação de imediatidade, a ponto de não comportar algumas horas entre a prática delitiva e o encontro do autor da infração
. Portanto, tenho que no presente caso ficou constatada a flagrância, nos termos da fundamentação acima exposta. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados.
Observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no art. 302 do mesmo diploma processual, HOMOLOGO a prisão em flagrante do custodiado ora efetuada
”.

(Decisão de ID 263459265 – Págs. 67-68). — Destaquei.

Outrossim, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação defensiva, havendo novo título apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em nulidade da segregação a que se encontra submetido o paciente, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Em sendo assim, nos limites da cognição permitida pelo rito sumário do
habeas corpus
, e tendo em vista os rigores formais que regem o instituto da prisão em flagrante, estou convencido de que a argumentação deduzida pelo d. impetrante não comporta acolhimento,
inexistindo,
in casu
, coação ilegal a ser reconhecida e sanada por esta eg. Corte de Justiça estadual.

2.

Do decreto constritivo

Sob outro viés, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
tentativa de feminicídio e ameaça
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.13629; as declarações prestadas pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; o depoimento da vítima
Claudenice
; o auto do exame de corpo de delito a que se submeteu a ofendida, acompanhado dos documentos referentes ao seu atendimento médico, os quais contêm, inclusive, registros fotográficos das lesões; e, por fim, a mídia digital anexada aos autos da Ação Penal n. 1000062-57.2025.8.11.0101, por meio da qual se vê o exato momento do golpe desferido por
RAIMUNDO
contra
Claudenice
(ID 182364568).

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, dada a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...] o
crime praticado, previsto no art. 121, §2º, II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal,
reveste-se de elevada gravidade
, tratando-se de
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, praticado com manifesta frieza e descaso pela vida humana
. Os autos demonstram que
o custodiado, após um desentendimento, desferiu golpes com uma banqueta de madeira contra a cabeça da vítima, proferindo ameaças de morte e agindo com intenção inequívoca de ceifar sua vida
. A consumação do crime somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da intervenção de terceiros.
A análise do caso evidencia que a conduta do custodiado foi planejada, e sua execução revelou extrema periculosidade, colocando em risco não apenas a integridade física da vítima, mas também a segurança da coletividade
. A jurisprudência do e. STJ corrobora que
a gravidade concreta do delito e o modus operandi são elementos idôneos para justificar a prisão preventiva como meio de assegurar a ordem pública
(RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Além disso,
o custodiado demonstrou comportamento altamente reprovável ao ameaçar a vítima mesmo após sua prisão, evidenciando que sua liberdade representa um perigo real e contemporâneo à ordem social
. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-MT (Enunciado n. 43) é clara ao afirmar que
condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva quando esta se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública
.

[...] Ressalte-se que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes frente à gravidade dos fatos e ao potencial de reiteração delitiva do custodiado
. A prisão preventiva é, portanto, medida necessária para evitar a sensação de impunidade, resguardar a credibilidade do Poder Judiciário e proteger a sociedade de novas ações ilícitas.
Por tudo isso, conclui-se que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de preservação da ordem pública, além de se verificar os elementos previstos no art. 313 do mesmo diploma legal, que autorizam a conversão da prisão em flagrante em preventiva
. Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima bem como em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do custodiado RAIMUNDO ANTUNES DA SILVA
”.

(Decisão de ID 263459265 – Págs. 67-69). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de delito de
tentativa de homicídio
, qualificado pelo
menosprezo à condição de mulher
[feminicídio] e pelo emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, a qual, consoante se vê tanto de suas declarações quanto do arquivo de mídia carreado aos autos originários, foi
atingida de inopino
, pelo paciente,
diretamente na região da cabeça
, enquanto trabalhava no fechamento da conta de outros clientes do estabelecimento comercial; tendo
RAIMUNDO
, ainda, não obstante,
proferido ameaças contra
Claudenice
, quando já estava detido na viatura, aduzindo que
a mataria quando saísse da prisão
.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Lado outro, deve-se sobrelevar que
RAIMUNDO
ostenta
registros criminais desfavoráveis
, consoante se extrai da extensa ficha carreada aos autos sob o ID 263459265 – Págs. 55-59, já tendo sido, inclusive,
condenado criminalmente
pela prática de crime de
homicídio
. Outrossim, em consulta aos autos do PEP n. 0000184-84.2012.8.11.0023, se vê que
RAIMUNDO
havia acabado de
cumprir integralmente a pena
, em
31/12/2024
, quando, cerca de
duas semanas depois
, se envolveu com os delitos
sub judice
.

Nesse cenário, mormente em vista da
ameaça
proferida contra a vítima
Claudenice
no momento em que se efetuava a prisão do paciente, deve-se reconhecer a existência de
risco concreto de reiteração delitiva
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAIMUNDO ANTUNES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025